Tribunal: TJDFT
Processo: 0749656-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DETRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há previsão legal de detração para período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Inteligência do art. 42 do Código Penal.
2. O recolhimento domiciliar no período noturno é medida cautelar diversa da prisão, razão pela qual não enseja detração penal.
3. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.